Tribunal: TJMT
Processo: 1016706-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016706-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE FIGUEIREDO REIS - CPF: 683.662.806-91 (RECORRENTE), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), CELSO JOSE DE ARAUJO - CPF: 654.925.101-00 (RECORRIDO), ANDRE LUIS RUFINO - CPF: 025.769.811-60 (ADVOGADO), MARIANA SANTOS ARAUJO - CPF: 069.045.521-66 (RECORRIDO), LUIS OTAVIO DE SOUZA - CPF: 036.741.661-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica.

Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude do descumprimento contratual, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para:

a)

Determinar ao requerido CELSO JOSE DE ARAUJO a transferência do veículo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais);

b)

O cumprimento do item a fica condicionado ao preenchimento do Documento Único de Transferência pela vendedora/autora e, eventual custo de emissão de novo DUT deverá ser arcado pelo requerido/comprador;

c) Condenar o requerido CELSO JOSE DE ARAUJO a pagar

o valor remanescente de R$ 5.352,57 (cinco mil e trezentos e cinquenta e dois Reais e cinquenta e sete centavos) em favor da parte reclamante, o qual deverá ser atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e, pela taxa Selic a partir da data de vigência da lei no 14.905/24 (28/08/2024), desde 14.11.2024, data em que foi dada baixa no impedimento de transferência, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da primeira citação válida;

d)

Condeno ao requerido CELSO JOSE DE ARAUJO, CPF 654.925.101-00 como responsável pela penalidade do Auto de Infração -290670-F433872699-6050/03, data: 06.02.2025, devendo quitá-la, no prazo de 15 dias.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com os seguintes objetos: cobrança de valor remanescente de venda de veículo, determinação de transferência para o comprador e revisão do valor pago a título de comissão de corretagem.

Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de danos morais, sustentando que o descumprimento contratual por parte do recorrido ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe transtornos de ordem psíquica que merecem ser reparados.

Com efeito, restou incontroverso que a parte recorrente realizou a venda de seu veículo para os Recorridos Celso e Mariana, por intermédio do Recorrido Luís Otávio, sendo que os recorridos deixaram de efetuar a transferência do veículo, bem como de efetuar o pagamento do saldo devedor de R$

5.352,57.

O fato de ter ocorrido mero descumprimento contratual, por si só não é suficiente para ensejar o dever de indenizar.

Assim, não há
qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional a parte autora, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido :

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - SEGURO DE VIDA - CANCELAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DÉBITO EM CONTA – RESTABELECIMENTO DO SEGURO CONTRATADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU O PLEITO DE DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

2. A parte agravante alega que, in verbis:

“A rescisão unilateral do contrato de seguro por suposto inadimplência, que na verdade não aconteceu, já que o valor da parcela era descontado diretamente da conta do Agravante, é fato que, somado à continuidade das cobranças após o rompimento do contrato, configura dano moral indenizável.”

3. Como fundamentado na decisão monocrática de id. 203677152, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

4. O Dano moral não está configurado diante da ausência de violação dos direitos da personalidade, na medida em que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura danos morais.

5. Transcrevo trecho da sentença a quo:

“A parte requerente alega que, realizou uma renegociação para pagamento das parcelas devidas, fato que deve prosperar, pois conforme comprovante anexo no (id. 108711128), contendo extrato onde de fato ocorreram os descontos das parcelas 151, 152 e 153, corroborando com a reclamação administrativa através da plataforma consumidor.gov no dia 03/02/2022, distribuída sob o no 2022.02/00005815237. Ademais, verifico que da renegociação das parcelas 151, 152, 153 e 154, conforme consta no extrato bancário do requerente (id.108711128), só não foi descontado/cobrado o valor referente a parcela 154, pois no dia do desconto, qual seja, 03/02, não havia saldo suficiente, entretanto se observa no documento anexado pelo requerido (id. 112083549), que a data de vencimento da parcela 154 era dia 10/02/2022, ou seja na data do vencimento existia saldo positivo para pagamento. Desta forma, tenho que somente a última parcela, qual seja de número 154, não foi efetuada a cobrança, pois na data de 02/02/2022 não existia saldo suficiente em conta, entretanto como já narrado acima, no dia do vencimento existia saldo para a cobrança. Assim sendo, tenho que as demais cobranças/descontos automáticos, não ocorreram, pois, devido a esta parcela em atraso, o contrato foi cancelado por inadimplência. Assim sendo as alegações e pretensões da parte autora se mostram parcialmente coerentes, diante do lastro probatório carreado aos autos pelas partes. Ante ao conteúdo probatório encartado pela demandante, tem-se que, de fato, houve o cancelamento do seguro contratado pelo requerente, por inadimplência, mesmo que no dia do vencimento da parcela existisse saldo positivo em sua conta, assim sendo, medida que se impõe é que a requerida reative/restabeleça a apólice de seguro de vida no proposta no 5677351-9, CCB no 34705677351-5.”

6. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1860611 RJ 2020/0027381-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020, grifos nossos) e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
(STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).”

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000271-31.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Embora seja compreensível o aborrecimento e a frustração da recorrente diante do inadimplemento contratual, tais sentimentos não configuram, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de dissabores inerentes às relações negociais que não atingem a esfera dos direitos da personalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025